Tribunal: STF
Processo: Rcl 68163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Luis Vanderlei Faria de Moraes Júnior alega ter o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça inobservado, nos Processos n. 004876/989/16, 2146766-22.2022.8.26.0000 e RMS nº 71540/SP, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma que suas contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas de São Paulo por ofensa ao art. 37, X, e art. 39, §4º, ambos da CF/88, em razão da concessão de RGA através de Resolução em índices distintos para agentes políticos (11,08%) e para servidores (11,04%).



    Argumenta que o acórdão reclamado afastou indiretamente a Resolução nº 01 de 14/01/16 e Lei Municipal nº 2.259/2016, em violação indireta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, e julgou irregulares as contas prestadas.



    Aduz que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deveria ter remetido a matéria ao Pleno, para apreciação, conforme disciplina o art. 81 da Lei Complementar Estadual nº 703/93 e art. 97 da CF/88.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão do Tribunal de Contas de São Paulo que rejeitou suas contas.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Com efeito, a Constituição Federal, no inciso X do artigo 37, com a alteração trazida com a longínqua Emenda Constitucional nº 19/1998, em típica manifestação do princípio da reserva legal, determina aos Chefes do Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, bem assim do Ministério Público e Tribunal de Contas, a obrigatoriedade de promoverem mediante lei, formal e específica, a revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores e agentes políticos, ressalvada a iniciativa de proposição legislativa em cada caso.



    Destarte, não havendo margem para dúvida razoável quanto ao modo como deve ser efetivada a recomposição salarial, o que sobressai da narrativa do Recorrente é frágil racionalidade hermenêutica.



    Demais disso, conforme possível extrair da instrução ordinária do feito, o reajuste dos servidores alcançou 11,04% a partir de 1º janeiro de 2016, mercê da Resolução nº 01, de 14 de janeiro de 2016, enquanto a RGA dos subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara completou 11,08%, de acordo com a Lei Municipal nº 2.259, de 24 de março de 2016, a partir de 1º de março de 2016.



    Tal diferença na aplicação das datas e dos índices afronta as regras contidas no artigo 37, inciso X, e artigo 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, que asseguram a revisão geral dos vencimentos dos servidores, bem como dos subsídios dos Agentes Políticos, anualmente na mesma data e sem distinção de índices.



    Firmadas tais premissas, despiciendo maior esforço argumentativo para afastar os precedentes invocados, pois estes refletem primeiras ocorrências de desacertos da espécie, conjuntura distinta da verificada nos presentes autos, onde constatados pagamentos irregulares desde 2013, restando devida, assim, devolução de R$ 4.596,02 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos) por parte de cada um dos 08 (oito) vereadores da Câmara Municipal3 , e de R$ 6.142,54 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) pelo vereador Presidente da Câmara, Luís Vanderlei Faria de Moraes Junior.



    Noutra vereda, malgrado a clareza do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/1964, que define o regime de adiantamento, somente aos vereadores (seis dos nove que compõe o Legislativo local) – não servidores – foram concedidas antecipações no período, em montante (R$ 130.867,73) equivalente a 42,51% do total dos subsídios pagos em 2016 (R$ 307.833,34), de modo que consubstancia verdadeiros empréstimos diretos a pessoas físicas, medida incompatível com a finalidade institucional da Câmara, que não está autorizada em lei a praticar ato de gestão dessa natureza.



    Principal fundamento utilizado para motivar a operação recaiu na Lei local n° 1.099, de 20 de junho de 1990, que autoriza a tesouraria municipal a efetuar o pagamento de adiantamento até o limite de 40% da remuneração ou proventos mensais dos servidores da Prefeitura, expondo a forma como deve ser processada tal concessão.



    Além de violar regras do direito financeiro, o procedimento disciplinado pela legislação local não contempla os servidores do Legislativo, configura benemerência corporativa, ato ilegítimo de gestão, antieconômico e potencialmente lesivo ao erário, e afronta os princípios administrativos da moralidade e impessoalidade.



    Sem olvidar de circunstâncias particulares que ensejaram benevolência desta Corte – nenhuma delas, até onde sabido, em que adiantado quase metade do valor final gasto com subsídios – a prática demonstra que desse estratagema decorrem danos indiretos ao erário, à medida que os recursos públicos aplicados a tal finalidade poderiam, em vez disso, capitalizar para a Administração na forma de juros no período. Mais: a conduta do gestor, agravada pela ausência de arrimo legal que a legitimasse, pode ser vertida, a rigor, em improbidade administrativa. Nesse sentido, inclusive, há muito já se manifestou o Poder Judiciário:



    [...]



    Por sua vez, confiram-se trechos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, também apontado como violador do precedente:



    [...]



    Quanto à suposta violação do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10 do STF, conforme consignado no acórdão recorrido e no parecer do MPF de fls. 467-476, eSTJ, "o órgão fracionário do TCE-SP não se pronunciou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos normativos municipais, mas sim sobre a constitucionalidade da maneira como foi concedida, em período especificamente delimitado, a saber, o ano de 2016" (fls. 475-476, e-STJ).



    Em relação a isso, destaca-se ainda que o recorrente não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. Incide, novamente, a Súmula 284/STF.



    [...]



    Pois bem. 



    Ao se proceder a uma minuciosa pesquisa nos julgados que originaram a Súmula Vinculante n. 10, nota-se que o precedente representativo que resultou na sua edição fundamenta-se, exclusivamente, no alcance da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) enquanto dirigida aos tribunais que integram o Poder Judiciário. Cito trechos do voto do Ministro Relator:



    Inicialmente, enfatizo que a discussão travada neste recurso extraordinário se limita à argüida necessidade de submissão do exame incidental de inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005 ao Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 da Constituição. Não se discute neste recurso extraordinário a constitucionalidade da norma que fixou a validade de uma única interpretação para a contagem do prazo prescricional para a restituição do indébito tributário.



    Registro também que o e Superior Tribunal de Justiça, em outro recurso especial e após a submissão deste recurso extraordinário ao conhecimento e julgamento do Pleno, resolveu por submeter questão análoga ao respectivo Órgão Especial, após decisão proferida pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence, nos autos do RE 486.888 (DJ de 31.08.2006). O referido precedente, firmado por ocasião do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 644.736 (rel. min. Teori Zavascki, DJ de 27.08.2007), foi assim ementado: 



    [...]



    Ao deixar de aplicar os dispositivos em questão por risco de violação da segurança jurídica (principio constitucional), é inequívoco que o acórdão recorrido declaroulhes implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade parcial. Vale dizer, como observou a Primeira Turma desta Corte por ocasião do julgamento do RE 240.096 (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21.05.1999), "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição".



    Portanto, ao invocar precedente da Seção, e não do Órgão Especial, para decidir pela inaplicabilidade de norma ordinária federal com base em disposição constitucional, entendo que o acórdão recorrido deixou de observar a necessária reserva de Plenário, nos termos do art, 97 da Constituição.



    (RE 482.090, ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/03/2009)



    Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal atualmente tem posicionamento firme no sentido de não competir aos Tribunais de Contas exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos ,como ficou claro no RE 1336854-AgR de relatoria do Ministro Edson Fachin. Essa circunstância, longe de atrair o verbete vinculante em análise, antes o repele, pois o enunciado se destina aos órgãos incumbidos da fiscalização incidental de normas, o que não abarca os Tribunais de Contas. Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a possibilidade dos Tribunais de Contas exercerem controle incidental de constitucionalidade representa, como via de regra, um alargamento indevido da competência fiscalizadora que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, frente à ausência de função jurisdicional dos órgãos administrativos. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1336854 AgR, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2022)



    Vale frisar que, nesse contexto, a discussão não é inócua, porquanto, topograficamente, o art. 97 da CF/88 está inserido no capítulo da Constituição Federal destinado ao Poder Judiciário, cuja estrutura não abarca as Cortes de Contas.



    Portanto, a discussão a respeito da possibilidade de os Tribunais de Contas deixarem de aplicar lei sem observar a cláusula de reserva de plenário refoge aos objetivos desta via, onde se faz um juízo estreito acerca da compatibilidade do ato reclamado e o precedente suscitado.



    Ausente a correspondência entre os paradigmas e o conteúdo dos atos reclamados ,revela-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente